Tribunal: TJDFT
Processo: 0761512-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS. REACOMODAÇÃO EM VOO NO DIA SEGUINTE. NOVO CANCELAMENTO. EMBARQUE APÓS 15 HORAS DE ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA PELA COMPANHIA. DANO MORAL EXCESSIVO. REDUÇÃO. CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença proferida pelo juízo do 4o JEC de Brasília, que julgou procedente o pedido inicial, para condená-la ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, em razão de sucessivos atrasos e cancelamentos de voos.
2. Em suas razões recursais, a empresa ré alega que o cancelamento do voo foi um reflexo das condições meteorológicas, que por se tratar de motivo de força maior exclui a sua responsabilidade. Aduz, ainda, que prestou toda assistência material ao recorrido durante o período de atraso. Requer, portanto, a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, requer redução do valor fixado a título de danos morais.
3. No caso, o autor adquiriu passagem aérea de voo operado pela ré (trecho Brasília/DF-Belo Horizonte/MG) sem qualquer conexão ou escala, com saída prevista para o dia 14.11.2019, às 22h15, e chegada à capital mineira por volta das 00h15 do dia 15. Na véspera da viagem, no entanto, fora informado de uma mudança do voo, com a inclusão de conexão em Congonhas/SP. Conta que, devido as condições meteorológicas em São Paulo, o voo do segundo trecho (SP-MG) fora cancelado, razão pela qual fora reacomodado em voo subsequente, com saída no dia seguinte ao previsto. Contudo, o voo de remarcação também sofrera atraso e, posteriormente, fora cancelado, precisando ser realocado em voo de outra companhia que somente decolou às 13h00 do dia 15.11, ou seja, mais de 15 (quinze) horas após a previsão inicial.
4. É certo, portanto, que os fatos e provas levam às seguintes conclusões: i) a comunicação prévia do novo itinerário ao consumidor se deu em patente contrariedade ao prazo de 72 horas estipulado no artigo 12, da Resolução no 400 da ANAC; ii) em que pese a justificativa de mau tempo na região de São Paulo, o cancelamento do segundo trecho só ocorreu porque a recorrente alterou, injustificadamente, o voo originalmente contrato pelo recorrido, obrigando-o a fazer conexão em Congonhas; iii) o cancelamento do voo de remarcação – que sequer restou justificado pela companhia aérea - resultou em atraso de mais de 15 (quinze) horas em relação ao horário de embarque previsto inicialmente.
5. Nesse sentido, tenho que os sucessivos atrasos e cancelamentos frustraram a legítima expectativa do autor de usufruir do serviço aéreo da ré na data e horário previamente contratados. Assim, comprovada a ocorrência do evento danoso, bem como o dano moral experimentado, em decorrência do nexo de causalidade acima declinado, exsurge a obrigação de indenizar.
6. Para a adequada fixação do dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo consumidor, a repercussão em seu meio social, o poder econômico da empresa lesante e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.
7. Nesse sentido, vê-se que o valor de R$ 4.000,00 fixados pelos danos morais se mostra excessivo, levando-se em conta que, apesar do atraso de 15 horas suportado pelo recorrido, a recorrente prestou assistência fornecendo transporte e hotel para a pernoite (ID 16373846). Assim, mostra-se cabível a redução da indenização para R$ 2.000,00, valor que melhor se adéqua aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem deixar de conferir o caráter pedagógico de sua fixação.
8. Ressalta-se que esse novo montante arbitrado está em conformidade com a jurisprudência das Turmas Recursais. Cita-se, por exemplo, situação em que houve 24 horas de atraso em voo doméstico, situação em que o dano moral foi fixado em R$ 2.000,00 (Acórdão 1234889, 07062641720198070014, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. ALARISSE ARCARI FACHETTI ZOGHAIB e IURY VALENTIM JORGE ZOGHAIB versus GOL LINHAS AEREAS S.A).
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para reduzir o quantum indenizatório de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Custas recolhidas. Sem honorários, à míngua de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.